Tribunal: TJSP
Processo: 0019963-15.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Diferenças oriundas de pagamento de precatório - Não insurgência contra os valores depositados - Preclusão configurada - Extinção com fundamento no artigo 924, II, do CPC - Inércia do exequente sobre a existência de saldo remanescente - Presunção de quitação da dívida - RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO RETIDO - Matéria arguida que se encontra

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Diferenças oriundas de pagamento de precatório - Não insurgência contra os valores depositados - Preclusão configurada - Extinção com fundamento no artigo 924, II, do CPC - Inércia do exequente sobre a existência de saldo remanescente - Presunção de quitação da dívida - RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO RETIDO - Matéria arguida que se encontra prejudicada em razão do não acolhimento do recurso de apelação - RECURSO NÃO CONHECIDO.